Tribunal: TJSP
Processo: 1009468-20.2018.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009468-20.2018.8.26.0008/50000
Registro: 2020.0000357534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009468-20.2018.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CLEIDE DE TOLEDO GOMES, é embargado QUALICORP ADMINISTRADORA DE
BENEFÍCIOS S A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009468-20.2018.8.26.0008/50000
1
Voto no 1365
Embargos de Declaração Cível no 1009468-20.2018.8.26.0008/50000
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo
Embargante: Cleide de Toledo Gomes
Embargado: Qualicorp Administradora de Benefícios S A
Interessado: Unimed do Estado de São Paulo - Federação Estadual das Cooperativas
Médicas
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cabimento dos
embargos de declaração para sanar omissão, obscuridade,
contradição ou erro material. Artigo 1.022 do CPC.
Inocorrência. Acórdão que apreciou todos os pontos
controvertidos. Pretensão de esclarecimento quanto à
fixação da verba honorária. Impossibilidade. Embargos
rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v. Acórdão de
fls. 560/565
Pugna, a parte autora, ora embargante, tão somente, que o Acórdão de
fls. 560/565 seja complementado, indicando-se expressamente que a majoração da verba de
sucumbência para o percentual de 20%, aplica-se unicamente às Requeridas/Apelantes,
mantendo-se o percentual inicialmente estabelecido (10%) para a ora embargante.
É o relatório.
Os embargos de declaração são conhecidos, porque tempestivos, mas
não comportam acolhimento, posto ausente qualquer vício.
As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são previstas
no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, para os casos de existência de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009468-20.2018.8.26.0008/50000
2
A obscuridade deve ser objetiva e bem caracterizada, a ponto de tornar
incompreensível a qualquer pessoa a motivação da decisão e suas consequências.
A contradição deve ser verificada no corpo da decisão. Vale dizer, “a
contradição que autoriza os embargos declaratórios é a interna, entre as proposições da
própria decisão, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo,
relatório e fundamentação, dispositivo e ementa ou ainda entre seus tópicos internos”
(STJ, EDcl no AREsp no 169.105/RS, Quarta Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO). E não aquela decorrente do confronto entre o decisum e disposições legais
ou argumentos da parte. Acaso a hipótese seja essa última, o recurso cabível é outro.
A omissão, conforme lecionam Nelson Nery e Rosa Nery, “é a em
que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer
porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o
juízo tinha de decidi-la ex offício” (Código de Processo Civil Comentado, RT, 17a Ed.,
2018, pág. 2.382).
Por sua vez, o erro material decorre da existência de incorreção de
conteúdo das expressões.
Pela simples leitura dos embargos de declaração, verifica-se que a
parte embargante sequer invoca quaisquer das hipóteses de cabimento previstas no artigo
1.022 do Código de Processo Civil, pretendendo a título de embargos de declaração expor
suas razões de inconformismo com o resultado do julgamento, como sucedâneo recursal,
da via recursal adequada.
O aresto, ora embargado, foi claro e preciso ao fixar a verba honorária,
exclusivamente, em relação à parte recorrente, no seguinte sentido:
“Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no §11, do
artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios
sucumbenciais devem ser majorados para 20% do valor atualizado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009468-20.2018.8.26.0008/50000
3
causa”.
A Lei Adjetiva, de forma cristalina, estabelece, no § 11, do artigo 85,
que: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral
da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos
limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Por óbvio que referido dispositivo legal, se refere, única e
exclusivamente, à majoração dos honorários fixados na sentença, em relação à parte que
manejou o recurso, não cabendo a majoração para a parte ex adversa, que não recorreu da
sentença, ficando mantida, em relação a esta, os honorários fixados na sentença.
Assim, ficam rejeitados os embargos de declaração.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Diante do exposto, NEGA-SE provimento aos embargos de
declaração.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator